Tribunal: TJDFT
Processo: 0708352-16.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708352-16.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: C. M. B., T. M. B. REPRESENTANTE: SANDRA BARBOSA DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de apelação cível interposta por menores impúberes contra r. sentença proferida pela MM.a Juíza da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID. 15541041), que, em sede de Ação de Obrigação de Fazer, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em sede de apelo, os autores reiteram o pedido para que o Distrito Federal matricule o autor C.L.M. (portador de autismo) em turma adequada às suas capacidade de aprendizagem na Escola Classe 06 do Guará, na qual seu irmão T.M.B., segundo autor, se encontra matriculado. No ID 15684165, a Defensoria Pública esclarece que a representante legal dos menores informou que ambos os filhos foram matriculados administrativamente na Escola Classe 08 do Guará II, onde, atualmente, são atendidos em suas necessidades. Postula o provimento do recurso para que seja determinada a manutenção dos Apelantes na Escola Classe 08 do Guará II, alterando o pedido inicialmente formulado que se referia à matrícula dos menores na Escola Classe 06 do Guará. No parecer de ID 15753803, a d. Procuradoria de Justiça oficia pelo indeferimento do pedido ID 15684165 já que diverso da pretensão formulada na inicial. Manifesta-se pela prejudicialidade da apelação, nos termos do art. 1.011, I, c/c art. 932, III, ambos do CPC/2015, diante da notícia de que o Ente Público, de forma espontânea, disponibilizou vaga em unidade de ensino público para ambos os autores, ora Apelantes, próxima à residência dos menores. Nesse cenário, impõe-se reconhecer a prejudicialidade do recurso, considerando que a genitora dos menores informou não ter interesse recursal em transferir os filhos para a Escola Classe pleiteada na inicial, uma vez que a Escola Classe 08 do Guará II, onde residem, oferece melhores condições de ensino (ID 15715222) e na qual os menores já se encontram matriculados e atendidas as necessidades especiais do menor C.L.M. (portador de autismo). Com essas razões, indefiro o pedido formulado no ID 15684165 por se tratar de inovação recursal e, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, em face da prejudicialidade do recurso, não conheço da apelação. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 7 de maio de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator